Tribunal: TJBA
Processo: 8040152-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040152-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. TFF. TEMA 919. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. EXAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento manuseado em face de decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade e deu seguimento ‘a Execução Fiscal instaurada pela Municipalidade. II. Questão em discussão. 2. Irresignada, a executada/Agravante levanta quatro questões a serem discutidas: a) a necessidade de suspensão da execução fiscal e a impossibilidade de medidas constritivas, tendo em vista o fato de estar em recuperação judicial; b) a possibilidade de a Municipalidade promover cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) e Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) diante do Tema 919; c) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ter sido expedida sem indicação do número do Processo Administrativo ou Auto de Infração; d) e, por fim, o fato de a CDA indicar pessoa jurídica já incorporada a outra empresa. III. Razões de decidir 3. O art. 6º, § 7-B, da Lei 11.101/05, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, estabelece que a determinação legal de suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor não se aplica às execuções fiscais, nem mesmo impede que o juízo da causa promova medidas constritivas ao patrimônio da empresa, pondo a salvo a possibilidade de o juízo da recuperação determinar a substituição dos atos de constrição ou a sua suspensão. Logo, não merece prosperar a tese de da Executada/Agravante de que a execução deveria ser suspensa e não poderiam ocorrer atos de constrição. 4. Relativamente a alegação de bitributação, imperioso ressaltar que o STF, ao fixar o Tema 919, reconheceu a competência da União/ANATEL pra instituir a taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz; contudo, pôs a salvo que poderiam os Municípios, instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, não configurando-se bitributação, na medida em que decorreria de poder de polícia decorrente de interesse distinto, qual seja, o uso e ordenamento do solo, vide jurisprudência sólida do STJ e deste Tribunal. 5. Quanto a alegação de que a CDA teria sido expedida sem indicação do número do Processo Administrativo ou Auto de Infração que lhe teria dado origem, necessário destacar que se trata de lançamento de tributo feito anualmente e de ofício, na data do seu fato gerador, prescindido de processo administrativo, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). 6. No mais, ainda quanto a CDA, o fato de indicar pessoa jurídica já incorporada a outra empresa faz com que haja um distinção em relação ao caso ensejador da Súmula 392 do STJ, que faz com que se possa excepcionar a regra, na medida em que o patrimônio da empresa incorporada, que deixa de existir, confunde-se com o próprio patrimônio da empresa incorporadora ainda mais se a Fazenda Pública não tiver sido informada oportunamente da sucessão/incorporação (Tema 1049 do STJ). IV. Dispositivo 7. Ante tudo o quanto exposto, o recurso deve ser conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a decisão impugnada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040152-02.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, OI S/A e o MUNICÍPIO DE GLÓRIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA